Tribunal: CARF
Processo: 19679.721917/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.721917/2019-15
ACÓRDÃO
9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CAMP- CENTRO DE APRENDIZAGEM E MONITORAMENTO PROFISSIONAL DO
JABAQUARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2014
RECURSO
ESPECIAL
DO
SUJEITO
PASSIVO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. CEBAS. NATUREZA JURÍDICA. EFEITOS. INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO DO
ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. FNÃO CONHECIMENTO.
A identidade entre a tese jurídica trazida nas decisões recorrida e
paradigmática obstaculiza o seguimento do recurso especial.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em não conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte. Vencidos os conselheiros, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(relator) e Leonam Rocha de Medeiros, que conheciam. Designada como redatora do voto
vencedor a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
2

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-009.879 (fls. 321/331), o qual negou provimento ao recurso voluntário, e mantendo a
decisão pela negativa dos pedidos de restituições formalizados, conforme ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2014
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. SÚMULA STJ No 612. REQUISITOS.
A retroatividade dos efeitos fiscais previstos pela Súmula STJ n° 612 dependem a
comprovação da data em que se cumprem todos os requisitos legais exigidos. Na
ausência de indicação expressa de qualquer outra, toma-se como referência a
data de publicação do ato que conceder o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, previsto no § 9o, do
art. 25, do Decreto no 70.235, de 1972, c/c com o art. 1o da MP no 1.160, de 2023,
em face do empate no julgamento, em negar provimento ao recurso. Os
Conselheiros Leonam Rocha Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto
Marcondes de Feitas e Martin da Silva Gesto deram provimento ao recurso. Votou
pelas conclusões a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Julgamento
iniciado em 10/05/2023 pela manhã e concluído no dia 11/05/2023, no período
da manhã.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
3
Valho-me de trechos do relatório contido no acórdão recorrido, por bem retratar a
questão:
1. Trata-se de processo administrativo fiscal cujos objetos são pedidos de
restituição (PER/DCOMP), consolidados no quadro que segue:
[...]
2. Consta que o Contribuinte ingressou com o mandado de segurança no 5025912-
58- 2019.4.03.6100, distribuído à 26a Vara da Justiça Federal de São Paulo,
requerendo “a imediata análise” de seus pedidos de restituições de contribuições
previdenciárias, identificados no quadro do item anterior.
3. Em cumprimento da respectiva decisão judicial, que determinou a análise dos
pedidos no prazo de trinta dias (fls. 82/85):
a) Foi lavrada a Representação DIORT/DERATSP (fls. 88/89), que formalizou o
respectivo processo administrativo fiscal, relativo à auditoria-fiscal que passou a
analisar os PER/DCOMP.
b) Foi expedido o Termo de Início de procedimento Fiscal e Intimação Fiscal –
TDFP no 08.1.80.00-2019-00279-6 (fls. 90/94), iniciando-se a auditoria-fiscal dos
aludidos pedidos, com as seguintes requisições:
• Com base no conjunto normativo enunciado, o Requerente foi intimado “a
apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento deste, as
seguintes informações/esclarecimentos com o fim de instruir processo
administrativo composto pelos PERs listados na Planilha I, conforme orientações
abaixo: (...)
• Ressalvou o resultado de análise preliminar, anteriormente feita, em relação a
procedimentos de compensações realizadas em GFIP pelo Contribuinte:
1. Uma análise preliminar não identificou valores a serem restituídos à
empresa nas competências acima relacionadas.
2. Verificamos que a empresa protocolou o processo número
13807.720471/2018-31, solicitando a liberação de GFIP retidas em Malha.
Conforme o sistema GFIPWEB a empresa enviou GFIP de exclusão da GFIP
original de FPAS 515 e enviou GFIP de FPAS 639, exclusivo de entidades
filantrópicas. O pedido de liberação das GFIP retidas em Malha foi dado
como improcedente em julho de 2018, pois a empresa não apresentou a
documentação solicitada.
• Quando à comprovação de entidade beneficente de assistência social isenta de
recolhimento de contribuições previdenciárias, foram formuladas as seguintes
ressalvas e requisições:
4. Caso a empresa alegue ser entidade filantrópica com isenção a quota
patronal, solicitamos que confirme essa situação com a apresentação da
documentação comprobatória:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
4
a) Certificado Beneficente de Assistência Social/CEBAS.
b) Documento emitido pela Secretaria Nacional de Assistência Social do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da
Saúde ou Ministério da Educação, no qual deverá constar o n° de protocolo,
portaria e data de concessão da Certificação de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
c) Ofício emitido pela Coordenação de Certificado das Entidades
Beneficentes de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, Ministério da Saúde ou Ministério da Educação, no qual
comunica o deferimento da concessão da certificação de entidade
beneficente de assistência social.
• E, quanto aos esclarecimentos acerca da origem e composição de
compensações anteriormente realizadas e das restituições, ora requeridas,
ressalvou e requisitou:
3. Solicitamos que a empresa informe a origem dos valores dos quais
requisita a restituição.
(...).
5. Solicitamos a apresentação de Declaração da empresa, assinada pelo
representante legal, sob as penas da lei, de que os valores requeridos no
Pedido de Reembolso em epígrafe, não foram pleiteados por via judicial e
nem compensados.
6. Solicitamos ainda, esclarecer na planilha II, abaixo, as competências e
origens dos créditos compensados informados nas GFIPs de competências
posteriores ao período da restituição solicitada. Se for constatado erro no
preenchimento da GFIP, essa deverá ser retificada, informando os meses
retificados na resposta da intimação. Para as competências que a
justificativa das compensações fora Desoneração da Folha de Pagamentos,
apresentar comprovação da Declaração das Contribuições Previdenciárias
sobre o Faturamento. As análises das compensações serão efetuadas após a
retificação das GFIPs. Para cada competência informar o estabelecimento
de origem do crédito, o valor originário do crédito compensado e a
competência de origem.
• Seguem planilhas (i) com as informações acerca das compensações
anteriormente realizadas em GFIP; (ii) com a indicação dos conteúdos a serem
atendidos, quanto aos cálculos das compensações realizadas.
4. Em resposta, o Contribuinte apresentou a correspondência, datada de
20/01/2020 (fls. 101/114), com a qual, em síntese:
a) Informa ter ingressado em 29/04/2010 com pedido de CEBAS - Certificado de
Entidade
Beneficente
de
Assistência
Social
junto
ao
Ministério
do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tendo seu pedido deferido pela
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
5
Portaria n£' 254/2014, de 19 de dezembro de 2014 (publicação no DOU em
22/12/2014), com vigência a partir de janeiro de 2015.
b) Refere-se ao “Ato Declaratório n£' 05/2011”, expõe o entendimento de que
teria direito retroativo à restituição dos valores recolhidos, a título de
contribuições previdenciárias patronais:
Em suma. as Entidades certificadas pelo CEBAS devem recolher ã RFB
somente o valor retido de seus segurados, o que foi feito pelo CAMP -
CENTRO DE APRENDIZAGEM E MONITORAMENTO PROFISSIONAL DO
JABAQUARA desde a competência 01/2015. Em processo de auditoria
previdenciária. o CAMP - CENTRO DE APRENDIZAGEM E MONITORAMENTO
PROFISSIONAL DO JABAQUARA tomou conhecimento do Ato Declaratório n'
05/2011, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório, produzindo
efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
Por força do disposto no § 4o do Art. 19 da Lei n' 10.522/02, as unidades da
RFB encontram-se vinculadas a este Ato Declaratório.
c) Reporta-se a normativos que corroborariam seu entendimento: Lei n£'
10.522/2002; Nota Técnica COSIT no 19/2012; Solução de Consulta COSIT no
220/2017; Parecer PGFN/CRJ/ no 2.132/2011; Regimento do CARF, artigo 62;
Instrução Normativa RFB no' 1.717, de 17 de julho de 2017.
d) Quanto às compensações realizadas anteriormente, ressalva e informa:
No que tange o mencionado processo de exclusão de guia GFIP: Trata-se de
uma tentativa de retificação das declarações previdenciárias da Entidade.
Por limitações operacionais do próprio órgão fiscalizador, o pedido de
exclusão protocolado em paralelo à nova transmissão de guia GFIP não foi
processado, sendo necessário o protocolo de um pedido de análise de
malha.
Neste meio tempo, as duas GFIPs permaneceram ativas nos sistemas da
RFB, causando uma pendência de pagamento que não seria resolvida até a
exclusão da guia GFIP original. Levando em conta que as atividades
filantrópicas da Entidade dependem de emissão de CND (que estava sendo
bloqueada por pendência de pagamento) e levando em conta que a simples
exclusão da guia original teria de ser processada manualmente pela RFB,
sem prazo definido para finalização, concluiu-se que era inviável a
continuidade do processo.
Caso ainda seja necessário ajustar esta obrigação acessória, pedimos
encarecidamente instruções para executar corretamente este processo sem
pôr em risco mortal as atividades da Entidade e as centenas de crianças e
adolescentes que dependem de seus serviços. Entendemos como pouco
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
6
razoável a perda da CND ser uma etapa necessária para recebimento de um
direito, neste caso a restituição de um pagamento feito a maior. Por fim,
declara-se que os valores requeridos nos Pedidos de Restituição não foram
pleiteados por via judicial e/ou compensados.
e) A correspondência encontra-se acompanhada de cópias dos documentos, que
menciona (fls. 115/121).
DESPACHO DECISÓRIO. INDEFERIMENTO DOS PER/DCOMP.
5. Foi, então, em 28 de janeiro de 2020, proferida a decisão administrativa
(Despacho Decisório – fls. 125/130), que, analisando os PER/DCOMP e
considerando as informações prestadas e documentos apresentados pelo
Contribuinte, assim se posicionou:
a) Assim descreve o objeto da análise e decisão:
2. Trata-se de pedido de restituição previdenciária de valores indevidos ou
pagos a maior por meio de GPS (Guia da Previdência Social), nos termos do
artigo 89, da Lei 8.212/91, conforme PERDCOMPs na tabela abaixo, no qual
é solicitado a restituição, no montante de R$ 1.017.626,10 (Um milhão,
dezessete mil e seiscentos e vinte e seis reais e dez centavos), de valores
relativos às contribuições previdenciárias indevidas ou a maior.
b) Relata, então, as constatações, (i) quanto às retificações de GFIP, promovidas
pelo Contribuinte (para formalizar seu enquadramento como entidade isenta de
contribuições previdenciárias patronais) e (ii) quanto à obtenção da respectiva
certificação:
3. A entidade obteve a concessão de certificado de entidade beneficente,
pela Portaria no 256 de 19/12/2014, publicada em 22/12/2014. Alega a
entidade que a concessão tem efeito ex-tunc e o efeito da isenção de
contribuições retroage a data do protocolo do pedido do certificado.
4. Até 12/2014 a entidade enviou GFIP no código 566 e recolhe os valores
descontados dos segurados, os valores patronais e os valores de outras
entidades ou fundos, de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91. A
partir de 01/2015 a empresa envia GFIP de FPAS 639, de entidade
beneficente, cujos valores devidos são somente os descontados de
segurados. Nesta petição a empresa solicita a restituição dos valores
recolhidos patronais e de outras entidades.
c) Reproduzindo disposições da aludida Portaria, que deliberou pela concessão da
certificação, com validade de três anos, a partir de sua publicação (o que se deu
em 22/12/2014), ressalva e conclui:
8. A concessão do certificado de entidade beneficente de assistência social
foi feita pela Portaria 254 de 19/12/2014, publicada em 22/12/2014. Sendo
assim, a empresa tem direito dos benefícios da isenção a partir de 01/2015.
(...).
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
7
3. CAMP JABAQUARA - CENTRO DE APRENDIZAGEM EM MONITORAMENTO
PROFISSIONAL DO JABAQUARA, CNPJ 73.480.493/0001-88, Lavras/MG,
processo
no
71000.059994/2010-07,
parecer
técnico
no
785/2014/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS.
9. Como as competências solicitadas nos PERDCOMPs, competências de
05/2012 a 04/2014, período anterior à emissão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, o seja, período anterior ao direito de
usufruir das isenções das contribuições previdenciárias, não há créditos a
serem restituídos.
10. Vale acrescentar que a entidade não apresentou a declaração solicitada
no item 5 da Intimação 01, fls. 90 a 94, de que os valores requeridos no
Pedido de Reembolso em epígrafe, não foram pleiteados por via judicial e
nem compensados.
(...).
11. A entidade apresentou planilha (6 – TDPF Item 6) com a justificativa dos
valores informados como compensação nas competências do período de
05/2017 a 10/2019, nessa planilha utiliza parte dos valores solicitados nos
PERDCOMPs e indeferidos neste despacho.
12. As compensações informadas em GFIP, foram feitas indevidamente e
estão sujeitas a auditoria fiscal da Receita Federal.
d) Neste termos, conclui pelo indeferimento dos pedidos de restituições.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ de origem. Ato contínuo, foi apresentado recurso voluntário, o qual, como
exposto, teve provimento negado pela Turma a quo.
O Contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
337/344) visando rediscutir as seguintes matérias: a) marco temporal para fruição da imunidade
concedida a entidade comprovadamente certificada – a isenção tributária retroage à data do
protocolo do pedido de emissão do CEBAS – validade do CEBAS para comprovação do direito à
imunidade tributária; e b) falta de análise pela auditoria e pela Turma recorrida dos documentos
apresentados pela contribuinte para comprovação do direito de isenção.
Inicialmente, o Recurso Especial teve seguimento negado, conforme despacho de
fls. 368/374. Contudo, o contribuinte interpôs o agravo de fls. 380/384, o qual foi parcialmente
provido, em despacho de fls. 414/418, para dar seguimento parcial ao Recurso Especial,
admitindo-se a rediscussão apenas com relação à matéria “a) marco temporal para fruição da
imunidade concedida a entidade comprovadamente certificada — a isenção tributária retroage
à data do protocolo do pedido de emissão do CEBAS — validade do CEBAS para comprovação do
direito à imunidade tributária”, com base no paradigma 2201-009.256.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
8
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 420/429. Pleiteia o não conhecimento do recurso, haja
vista a falta de cotejo entre os acórdãos dissonantes, de forma a demonstrar a existência de
similitude fática e distinta interpretação da legislação, bem como pelo contexto fático distinto
entre os casos. Caso conhecido, pede a negativa de provimento ao recurso.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. a) marco temporal para fruição da imunidade concedida a entidade
comprovadamente certificada — a isenção tributária retroage à data do
protocolo do pedido de emissão do CEBAS — validade do CEBAS para
comprovação do direito à imunidade tributária (apenas com base no paradigma
2201-009.256)

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 321/331):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2012 a 30/04/2014
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. SÚMULA STJ No 612. REQUISITOS.
A retroatividade dos efeitos fiscais previstos pela Súmula STJ n° 612 dependem a
comprovação da data em que se cumprem todos os requisitos legais exigidos. Na
ausência de indicação expressa de qualquer outra, toma-se como referência a
data de publicação do ato que conceder o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
(...)
Voto
(...)
Posteriormente, o STJ analisou o caso e fixou a Súmula n° 612, pela qual se
admitia o efeito tributário ex tunc para os mantedores do CEBAS. Em outras
palavras, era estabelecida a natureza declaratória do certificado e, outrossim,
previa-se a retroatividade dos beneficios fiscais.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
9
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos
requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade."
Em que pese a relativização trazida pelo Egrégio Tribunal, não se vislumbra
contradição entre as vertentes no que se restringe ao caso concreto. Ocorre que,
nos presentes autos, o recorrente não se desincumbiu do dever de comprovar
qual seria a data em que se demonstrou o cumprimento dos requisitos
estabelecidos pela lei, para fins de habilitação da retroatividade da norma.
Revelam os documentos acostados que o protocolo ingressado no Ministério
competente, em 29/04/2010, somente foi validado mais de quadro anos depois,
em 22/12/2014. Entretanto, não é possível precisar em que condições
transcorreram as analises de praxe daquele órgão: se houve mero atraso
administrativo no interregno; ou se existiam pendências nos requisitos que
inibissem a certificação.
Em qualquer das hipóteses aventadas, fato é que não há no lapso de tramitação
do processo n° 71000.059994/2010-07 qualquer sinalização de que o recorrente
atendia os requisitos legais para fruição da imunidade tributária. Desta forma, a
primeira data válida e certa para tal finalidade é aquela em que se publica da
concessão do CEBAS no DOU (fl. 160).
De outra maneira, apenas para firmar a tese ora construída, ressalta-se que o
protocolo de um pedido administrativo não é garantia de que os requisitos
estejam satisfeitos neste momento. E necessário, sim, um processo dialético em
que o Estado e o interessado convirjam para pleno adimplemento das exigências
normativas.
Não estão descartadas diligências ou outras demandas do órgão temático
competente no sentido ajuste dos requisitos ao marco legal, o que teria implicado
em tempo adicional de tramitação; ao passo que não está indicada, também, a
culpa exclusiva do Estado no tocante a dilatação do prazo de apreciação.
Na falta de indicação da data efetiva e precisa em que se consideram observados
os requisitos, o que somente pode ser feito pelo Ministério competente, somente
a conclusão do processo tem suficiência jurídica para ensejar os efeitos tributários
almejados, o que se concretiza, a propósito, com a publicidade da certificação.
Por todo o exposto, e notadamente pela ausência de provas relativas as causas da
demora processual para concessão do CEBAS, não merece acolhida a tese recursal
colocada no presente tópico.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no Acórdão 2201-009.256:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
(...)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
10
ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS).
PARECER PGFN/CRJ/No 2132/2011, APROVADO PELO ATO DECLARATÓRIO No
05/2011, APROVADO PELO MINISTRO DA FAZENDA (DOU EM 15/12/2011).
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento.
(...)
Voto
(...)
Preliminarmente, oportuno deixar consignado que o cancelamento da isenção foi
formalizado no processo no 37172.001292/20058-59 (fls. 118/144), onde consta a
seguinte informação fiscal (fls. 120/122):
(...)
(2)0 Conselho Nacional - de Assistência, Social CNAS, em atendimento à
nossa solicitação encaminhou "Pesquisa de Histórico Contendo as seguintes
informações referente a CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA(fls.5 e 6):
(...)
3.2. Convertido para Recadastramento e Renovação do CEAS pela
Resolução 134/1995, de 09/11/1995, publicada no DOU de 17/11/1995,
cuja validade está assegurada de 01/01/1995 até 31/12/1997;
4. Protocolizou pedido de 2a Renovação do CEAS pelo Processo
44006.001982/1999-86, o qual foi indeferido pela Resolução 033/2001, de
14/03/2001, publicada no DOU de 15/03/2001, e aguarda análise do
pedido de Reconsideração (processo no 44006.000877/2001-13);
5. Requer 3a Renovação do CEAS pelo Processo 44006.002908/2002-43,
formalizado em 27/12/2002 o qual aguarda análise”.
(3)Ante as informações prestadas pelo Conselho Nacional de Assistência
Social — CNAS, constata-se que a CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA, CNPJ
17.357.898/000P-52, deixou de ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social — CEAS, a partir de 01/01/1998.
3.1 — Embora o CNAS não tenha informado a data de protocolo do "pedido
de 2a Renovação do CEAS pelo Processo 44006.01982/1999-86", o ano do
protocolo deste requerimento se deu em 1999 e, o CEAS anterior
concedido à Convenção Batista Mineira teve sua validade assegurada de
01/01/1995 até 31/12/1997;
3.2 — Assim temos que, na hipótese do pedido de Reconsideração
protocolizado sob 44006.000877/2001-13, contra o INDEFERIMENTO do
pedido de 2a Renovação do CEAS processo n° 4006.001982/1999-86,
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
11
conforme Resolução CNAS n° 033/2001, de 14/03/2001, publicada no Diário
Oficial da União de 15/03/2001, seja favorável à Convenção Batista Mineira,
o Certificado terá validade a partir da data de protocolo do requerimento,
ou seja, a partir do exercício de 1.999.
(...)
5)Ante o exposto, sugerimos o cancelamento da isenção dás contribuições
de que tratam os artigos 22 é 23 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, usufruída
pela CONVENÇÃO BATISTA MINEIRA, CNPJ 17.357.898/0001-52, a partir de
01/01/1998.
(...)

Em suma, a decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
fundamentos:
> O Certificado apresentado pela instituição foi emitido em 18/7/2006, ou
seja, após a expedição do Ato Cancelatório da Isenção.
> Segundo informações contidas nos autos do DEBCAD 37.218.302-6
(processo n° 15504.001280/2009-16), a empresa possuía Certificados com
validade de 1/6/1999 a 31/5/2002, sem períodos em descoberto, e de
27/12/2002 a 26/12/2005, ficando em descoberto o período de 1/6/2002 a
26/12/2002.
> O Certificado apresentado pela entidade resultou de pedido de
renovação efetuado fora do prazo no processo n° 44006.002908/2002-43,
razão da existência do período em descoberto, lapso temporal em que os
requisitos necessários à isenção não foram atendidos pela empresa,
ensejando o cancelamento deste beneficio.
> A legislação previdenciária não prevê a possibilidade de cancelamento da
isenção por períodos intermitentes. O superveniente implemento da
condição antes faltante, não tem o poder de restabelecer automaticamente
a isenção. Por expressa previsão legal, a isenção tem que ser requerida, ela
somente pode ser restabelecida, uma vez cancelada, a partir da data do
protocolo do novo pedido, não atingindo períodos anteriores.
> O Ato Cancelatório gera efeito desde o descumprimento dos requisitos do
artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 até que novo pedido seja requerido e
deferido. A entidade tem a faculdade de requerer ou não novo deferimento
de isenção.
> Não há nos autos nenhum indício de que novo pedido de isenção foi
formulado pela empresa no período de validade do CEBAS que engloba as
competências do presente débito.
(...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
12
Cumpre observar que o Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011 analisou a possibilidade
da dispensa de interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já
interpostos com relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento
de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é
meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de
protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no artigo 31 da Lei
n° 12.101 de 2009 (data da publicação da concessão da certificação), desde que
inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da
legislação superveniente pelo contribuinte. Tendo em vista a aprovação do
referido Parecer, foi emitido o Ato Declaratório PGFN N° 5 de 20/12/2011 ,
mediante o qual a Procuradora-geral da Fazenda Nacional:
(...) declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação,
de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório,
produzindo eleito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento, ressalvado o disposto no art. 31 da Lei n° 12.101, de 2009
(data da publicação da concessão da certificação), desde que inexista outro
fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação
superveniente pelo contribuinte."
(...)
Tal Parecer também foi aprovado pelo Ministro da Fazenda, com a publicação no
DOU em 15/12/2011, pág. 57, Seção 1.
Como visto anteriormente, segundo a decisão de primeira instância, não haveria
nos autos novo pedido de isenção formulado pela entidade no período de
validade do CEBAS que engloba as competências do presente débito. Todavia,
tendo em vista o teor do Parecer PGFN/CRJ/N° 2132/2011, deve ser aplicado aos
presentes autos o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, uma vez que, para o
período objeto dos presentes autos, o processo n° 44006.002908/2002-43 foi
formalizado em 27/12/2002 e a data da decisão apenas ocorreu em 18/7/2006.
Resta concluir-se, em face disso, que ao ser aplicado o efeito retroativo ao pedido
do CEBAS, o acórdão recorrido deve ser reformado, cancelando-se a autuação
formalizada no auto de infração objeto dos presentes autos.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois o acórdão recorrido foi categórico ao não reconhecer os efeitos declaratórios (retroativos) da
concessão do CEBAS, haja vista a falta de precisão quanto aos motivos que levaram à demora para
análise da certificação. Por outro lado, no paradigma restou entendido, com esteio no Parecer
PGFN/CRJ n° 2.132/11, que o CEBAS é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento para efeitos isentivos.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
13
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional pleiteou o não conhecimento recursal
pois: (i) não houve o cotejo entre o acórdão recorrido e paradigma, de modo a demonstrar a
divergência jurisprudencial suscitada; e (ii) haveria contexto fático distinto entre os casos, pois “o
fato de se tratar de CEBAS originário ou de pedido de renovação é sim matéria relevante para a
definição da divergência jurisprudencial” (fl. 425).
Contudo, data venia, entendo não assistir razão à Fazenda Nacional.
Isto porque o contribuinte, em seu recurso, fez a apresentação da interpretação
jurídica divergente ante a demonstração da ementa do paradigma, a qual já bastaria para
demonstrar que a Turma paradigmática entende pelo efeito declaratório (retroativo) da concessão
do CEBAS, ao contrário do entendimento manifestado no acórdão recorrido, no sentido de
condicionar o efeito retroativo a uma comprovação, pelo contribuinte, do atendimento aos
requisitos para a isenção.
Ademais, no sentir da Fazenda Nacional, o fato do paradigma envolver pedido de
renovação de CEBAS, e não de CEBAS originário (como ocorre no presente processo), seria
suficiente para caracterizar uma divergência fática a fim de implicar no não conhecimento
recursal. Contudo, filio-me ao entendimento manifestado no despacho que acolheu o agravo da
contribuinte. Isto porque, da leitura atenta do paradigma, verifica-se que a aplicação do Parecer
PGFN/CRJ n° 2.132/11 quanto aos efeitos ex tunc do CEBAS não foi condicionada ao fato de se
tratar de um pedido de renovação. A Turma paradigmática simplesmente aplicou o racional
extraído do Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011 para conferir efeitos retroativos ao CEBAS e,
consequentemente, cancelar o lançamento.
Mais que isso. O acórdão paradigma demonstra ainda que o CEBAS para o qual foi
concedido efeitos retroativos originou-se de um pedido de renovação fora do prazo. Mesmo
assim, aplicou “o efeito retroativo ao pedido do CEBAS, uma vez que, para o período objeto dos
presentes autos, o processo no 44006.002908/2002-43 foi formalizado em 27/12/2002 e a data da
decisão apenas ocorreu em 18/7/2006. cita ainda que não houve pedido de isenção”. Nota-se que,
assim como no presente caso, o paradigma envolveu situação de longo interregno entre o
requerimento e a publicação da decisão quanto à certificação.
Em outras palavras, no sentir deste Relator, caso a Turma paradigmática estivesse
analisando o presente processo, entenderia por aplicar os efeitos retroativos ao CEBAS, com
esteio no Parecer PGFN/CRJ n° 2.132/11.
Portanto, deve ser conhecido o recurso do Contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
14
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

VOTO VENCEDOR
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, redatora designada
Peço vênia ao em. Relator e aos em. Pares que o acompanham para apresentar
respeitosa divergência quanto ao conhecimento da única temática devolvida a esta eg. Câmara
Superior, qual seja, a definição do marco temporal para fruição da imunidade concedida a
entidade comprovadamente certificada. Como bem narrado, na tentativa de demonstrar o
cumprimento dos requisitos de admissibilidade, trazido à baila o acórdão paradigma de no 2201-
009.256 que, em situação assemelhada, teria conferido desfecho díspar à intepretação da
legislação tributária.
Passo a cotejar a situação descortinada nos arestos postos em confronto, de modo
a evidenciar a impossibilidade de que dado seguimento ao apelo especial.
ACÓRDÃO RECORRIDO
PARADIGMA No 2201-009.256
No transcurso dos exercícios 2017 e 2018,
lastreado na obtenção de Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) em 22/12/2014, o recorrente pleiteou
junto a autoridade fiscal a restituição de
créditos relativos às Contribuições Sociais
atinentes às competências compreendidas
entre 05/2012 e 04/2014, totalizados em R$
1.017.626,10.
Em síntese, expõe a defesa que a data do
protocolo do pedido de certificação remonta
a 29/04/2010 e que, dado o caráter
declarativo do CEBAS, não constitutivo, teria
direito de auferir os conseguintes benefícios
fiscais desde aquele momento.
(...)
Posteriormente, o STJ analisou o caso e fixou
a Súmula no 612, pela qual se admitia o efeito
tributário ex tunc para os mantedores do
CEBAS. Em outras palavras, era estabelecida a
natureza
declaratória
do
certificado
e,
outrossim, previa-se a retroatividade dos
benefícios fiscais.
No caso em tela, o lançamento decorreu do
fato da entidade ter deixado de fazer jus à
isenção das contribuições de que tratam os
artigos 22 e 23 da Lei no 8.212 de 1991,
consoante “Ato Cancelatório de Isenção de
Contribuições Sociais no 11.401.1/006/2005”,
emitido
em
7/11/2005,
que
declarou
cancelada a partir de 1/1/1998, a isenção das
referidas contribuições por infração ao
disposto no inciso II do artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991, combinado com o inciso III do
artigo 206 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048
de 19991 , na redação vigente à época dos
fatos (fl. 20).
(...)
Cumpre observar que o Parecer PGFN/CRJ/No
2132/20112 analisou a possibilidade da
dispensa de interposição de recursos ou o
requerimento
de
desistência
dos
já
interpostos com relação às ações e decisões
judiciais que fixam o entendimento de que o
Certificado de Entidade Beneficente de
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
15
(...)
Em que pese a relativização trazida pelo
Egrégio
Tribunal,
não
se
vislumbra
contradição entre as vertentes no que se
restringe ao caso concreto. Ocorre que, nos
presentes autos, o recorrente não se
desincumbiu do dever de comprovar qual
seria a data em que se demonstrou o
cumprimento dos requisitos estabelecidos
pela lei, para fins de habilitação da
retroatividade da norma.
Revelam os documentos acostados que o
protocolo
ingressado
no
Ministério
competente, em 29/04/2010, somente foi
validado mais de quadro anos depois, em
22/12/2014. Entretanto, não é possível
precisar em que condições transcorreram as
análises de praxe daquele Órgão: se houve
mero atraso administrativo no interregno; ou
se existiam pendências nos requisitos que
inibissem a certificação.
Em qualquer das hipóteses aventadas, fato é
que não há no lapso de tramitação do
processo no 71000.059994/2010-07 qualquer
sinalização de que o recorrente atendia os
requisitos legais para fruição da imunidade
tributária. Desta forma, a primeira data válida
e certa para tal finalidade é aquela em que se
publica da concessão do CEBAS no DOU (fl.
160). De outra maneira, apenas para firmar a
tese ora construída, ressalta-se que o
protocolo de um pedido administrativo não é
garantia de que os requisitos estejam
satisfeitos neste momento. É necessário, sim,
um processo dialético em que o Estado e o
interessado
convirjam
para
pleno
adimplemento das exigências normativas.
Assistência Social – CEBAS é meramente
declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo
requerimento, ressalvado o disposto no
artigo 31 da Lei no 12.101 de 2009 (data da
publicação da concessão da certificação),
desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de
cumprimento da legislação superveniente pelo
contribuinte. Tendo em vista a aprovação do
referido
Parecer,
foi
emitido
o
Ato
Declaratório PGFN No 5 de 20/12/20113 ,
mediante o qual a Procuradora-geral da
Fazenda Nacional:
(...)
Como visto anteriormente, segundo a decisão
de primeira instância, não haveria nos autos
novo pedido de isenção formulado pela
entidade no período de validade do CEBAS
que engloba as competências do presente
débito. Todavia, tendo em vista o teor do
Parecer PGFN/CRJ/No 2132/2011, deve ser
aplicado aos presentes autos o efeito
retroativo ao pedido do CEBAS, uma vez que,
para o período objeto dos presentes autos, o
processo
no
44006.002908/2002-43
foi
formalizado em 27/12/2002 e a data da
decisão apenas ocorreu em 18/7/2006.
Com a devida vênia, a tese jurídica apresentada tanto no paragonado quanto no
paradigma é idêntica: o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) teria
natureza meramente declaratória, razão pela qual produz efeito ex tunc, retroagindo à data de
protocolo do respectivo requerimento. A discrepância dos deslindes se dá unicamente por
divergências de natureza fática.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.788 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19679.721917/2019-15
16
Enquanto a decisão recorrida é clara ao afirmar que, a despeito de ter a certificação
efeitos retroativos, “o recorrente não se desincumbiu do dever de comprovar qual seria a data em
que se demonstrou o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei, para fins de habilitação
da retroatividade da norma.” Diferentemente, na decisão paradigmática, inexistentes dúvidas
quanto ao aludido marco temporal: “o processo no 44006.002908/2002-43 foi formalizado em
27/12/2002 e a data da decisão apenas ocorreu em 18/7/2006.” Para elidir as conclusões
alcançadas pela decisão recorrida, mister não só o revolvimento do acervo fático-probatório,
vedado nesta instância especial – aplicável, mutatis mutandis, o verbete sumular de no 7 do STJ.
Seja pela inexistência de dissídio quanto à natureza jurídica do CEBAS, seja pela
dessemelhança fática, seja pela necessidade de revolvimento do caderno processual, não
merece ser conhecido o recurso, renovadas as vênias.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 447
DF CARF MF
Original